Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO ARTIGO 258 DO CPC. DOLO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciado o dolo do autor ao declarar desconhecer o endereço completo do réu para requerer a sua citação por edital, prejudicando o seu direito de defesa, é devida a aplicação da multa prevista no artigo 258 do CPC.
2. É inviável a condenação do autor ao pagamento das multas cominadas no artigo 81 do CPC e no artigo 258 do CPC em decorrência da prática do mesmo fato (omissão dolosa do endereço do citando), sob pena de configurar o vedado bis in idem.
3. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do c. STJ, o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa somente está autorizado nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. O provimento parcial da presente apelação e a condenação do autor ao pagamento da multa prevista no artigo 258 do CPC, no montante de 5 (cinco) salários mínimos, impõe que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados com base nesse montante, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3°, do CPC.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.